Tribunal: TJDFT
Processo: 0707878-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Civil. Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios. Ausência.
1..Nega-se provimento a embargos à vista de inexistência de vícios no julgado. A via não é adequada para rediscussão da matéria apreciada no Acórdão.
2..Embargos desprovidos.